Tribunal: TJPA
Processo: 0806916-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806916-88.2021.8.14.0301

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: NELSON JOSE SANTOS BARRIGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0806916-88.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO:

CELSO DE FARIA MONTEIRO – OAB/PA 24.358-A

APELADO: NELSON JOSÉ SANTOS

BARRIGA

ADVOGADO:
MARÍLIA GABRIELA NERY – OAB/RJ 143.926

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA UBER. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM TERMOS DE USO. DUPLICIDADE DE CONTAS. DESLIGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Uber do Brasil Tecnologia Ltda contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que julgou parcialmente procedente a ação movida por Nelson José Santos Barriga, determinando a reativação de sua conta na plataforma e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de multa diária por descumprimento. Uber alega legitimidade da desativação da conta devido à duplicidade e compartilhamento de contas pelo usuário, em desconformidade com os Termos de Uso da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o desligamento unilateral de usuário da plataforma por violação dos Termos de Uso caracteriza exercício regular do direito; e (ii) avaliar a existência de dano moral indenizável em decorrência da rescisão unilateral da conta do usuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de adesão entre as partes permite rescisão unilateral imediata pela Uber em caso de descumprimento dos Termos de Uso, especialmente quanto à manutenção de apenas uma conta pessoal por usuário.

4.

A duplicidade de contas, constatada pela existência de quatro perfis distintos com a mesma fotografia, configura violação dos Termos de Uso, autorizando o desligamento do usuário sem direito a indenização.

5.

O exercício regular de um direito lícito, respaldado pela autonomia da vontade e pela intervenção mínima, não gera obrigação indenizatória, desde que não abusivo.

6.

Não se evidencia dano moral, pois o descumprimento contratual pelo autor afasta a responsabilidade civil da Uber, que agiu conforme os parâmetros estabelecidos no Código de Conduta e Termos de Uso da plataforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O desligamento de motorista parceiro por violação dos Termos de Uso constitui exercício regular do direito da plataforma de transporte, sendo legítimo e não ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.249626-7/002; TJDFT, Acórdão 1892456, 0709756-02.2023.8.07.0006.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0806916-88.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO – OAB/PA 24.358-A

APELADO: NELSON JOSÉ SANTOS BARRIGA

ADVOGADO:
MARÍLIA GABRIELA NERY – OAB/RJ 143.926

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente o almejo para:

“a) Promover, no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação da presente decisão, a reativação da conta do autor na plataforma, garantindo-lhe a possibilidade de atuar como usuário-trabalhador, bem como a possibilidade de promover o cadastramento da NOVA PLACA do veículo que irá utilizar, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia que o autor ficar indevidamente privado do acesso ao aplicativo, limitada a R$ 15.000,00.

b) Indenizar os danos morais causados ao autor, os quais fixo em R$ 5.000,00, a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E a partir do presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

c) Pagar as custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.” ( PJe ID 6693372, páginas 1-6)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- legitimidade da desativação por duplicidade e compartilhamento de contas;

-código de conduta inobservada pelo julgador primevo;

- licitude da rescisão unilateral sem aviso prévio ante a preservação da política interna da Uber e

-exercício regular do direito que afasta os danos morais indenizáveis ou, acaso mantido, que o valor seja reduzido;

E, ao final, requer que :

- seja conhecido o Recurso de Apelação Cível;

- seja afastada a responsabilidade condenatória ou que haja máxima redução e

-seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos.(PJe ID 6693376, páginas 1-17).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 6693384, páginas 1-10)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0806916-88.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO:

CELSO DE FARIA MONTEIRO – OAB/PA 24.358-A

APELADO: NELSON JOSÉ SANTOS

BARRIGA

ADVOGADO:
MARÍLIA GABRIELA NERY – OAB/RJ 143.926

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio destacando as cláusulas 2.1 e 12.1

dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia:

2.Realizando Viagens

2.1.Para começar a acessar o Aplicativo de Motorista

e poder receber solicitações de Viagens, Você precisará criar uma conta específica para essa finalidade(uma”Conta de Motorista”) e, para isso, poderemos solicitar

que Você forneça determinados dados pessoais e/ou documentos, conforme previsto no Aviso de Privacidade da Uber.Além disso, ao criar uma Conta de Motorista, Você deverá fornecer seus próprios dados e/ou documentos e, ao fornecê-los, Você declara que os dados e/ou documentos são verdadeiros. Você reconhece, ainda, que poderá manter apenas uma Conta de Motorista em seu nome a todo tempo em que utilizar o nosso Aplicativo de Motorista.

(...)

12. Prazo e Rescisão

12.1.Os presentes Termos terão início na data em que forem aceitos por Você e permanecerão em vigor até que sejam extintos, por Você ou por nós. Você poderá rescindir os presente Termos a qualquer momento. A RESCISÃO PODERÁ SER EXERCIDA POR NÓS (i) IMEDIATAMENTE POR DESCUMPRIMENTO DESTES TERMOS, DA POLÍTICA DE DESATIVAÇÃO , OU CÓDIGO DE CONDUTA DA UBER, COM A SUA CONSEQUENTE DESATIVAÇÃO DA PLATAFORMA, SEM QUALQUER ÔNUS INDENIZATÓRIO OU AVISO PRÉVIO, E (ii) NOS DEMAIS CASOS, MEDIANTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO A VOCÊ COM 7 (SETE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA.( PJe ID 6693302, páginas 1-14).

Então,
NELSON JOSÉ SANTOS BARRIGA
ao aceitar os Termos de
Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia estava plenamente ciente de que poderia ter apenas uma conta na Plataforma e manter seus dados pessoais únicos e verdadeiros.

Vale dizer,
NELSON JOSÉ SANTOS BARRIGA
era sabedor que não poderia compartilhar ou duplicar suas contas, sob pena de exclusão da Plataforma dada a infração do Código de Conduta que emana a rescisão unilateral por exercício regular do direito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO ACOLHIMENTO -
PLATAFORMA UBER - DESLIGAMENTO - CONDUTAS INAPROPRIADAS RELATADAS POR USUÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I. A apelação que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.
II. Não se afigura possível a imposição de contratação ou manutenção de contrato, cabendo àquele que rompe sumariamente o vínculo contratual tão apenas a responsabilização pelos prejuízos decorrentes de tal ato, se houver.

III. A rescisão unilateral de contrato pela plataforma UBER, com o consequente desligamento do motorista parceiro, em razão de relatos de usuários de condutas inapropriadas daquele, constitui exercício regular do direito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.249626-7/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, j
ulgamento em 10/10/2024, publicação da súmula em 15/10/2024). Destaquei.

Em repetição: A rescisão unilateral de contrato pela plataforma UBER, ensejando o desligamento do motorista parceiro, em razão de relatos de usuários de condutas inapropriadas daquele, constitui exercício regular do direito.

APELAÇÃO CÍVEL.
UBER. CADASTRO. MOTORISTA. DESLIGAMENTO. POLÍTICA DE USO. VIOLAÇÃO. LEGALIDADE.

1.
É legítimo o desligamento do motorista que viola os termos de uso plataforma de aplicativo de corridas, diante da possibilidade de resilição unilateral e em respeito aos princípios da intervenção mínima e autonomia de vontade dos contratantes
.

2. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1892456, 0709756-02.2023.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.)Negritei.

Em repetição:

Em respeito aos princípios da intervenção mínima e autonomia da vontade, legítimo é o desligamento do motorista de aplicativo que viola termos aceitos da plataforma, não havendo falar em danos morais indenizatórios.

No caso concreto, adianto, a sentença combatida será reformada porque inobservou os princípios acima assinalados dado que infringiu Código de Conduta da Plataforma do Aplicativo UBER, quando optou por duplicar ou falsear seus próprios dados pessoais.

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
comprova que
NELSON JOSÉ SANTOS BARRIGA
possui quatro contas

existentes

na Plataforma com uso da mesma foto e distinção cadastral:

- 1ª conta cadastrada: igual fotografia

inserida com o nome de Bruno, em 19/04/2018;

-2ª conta cadastrada: igual fotografia inserida com o nome de Jefferson, em 23/06/2018;

-3ª conta cadastrada: igual fotografia inserida com o nome de Isacc, em 28/05/2018 e

-4ªconta cadastrada: igual fotografia inserida com o nome de Filipe, e

28/05/2018.

Desligamento fundado na desconformidade de sua conduta com os termos que pactuou, afastando para muito longe a responsabilidade indenizatória dado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
ter agido em exercício regular de seu direito a não comportar outras digressões.

À vista disso, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para reformar integralmente a sentença objurgada e, por via de consequência, julgar improcedente o pedido inicial ante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

ter agido dentro do exercício regular do direito
segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2024